Tribunal: CARF
Processo: 15586.002188/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002188/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AFONSO CLAUDIO
LARANJA DA TERRA E BREJETUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para tributos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002188/2008-20
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002188/2008-20

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/11/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.184.250-6 – período de apuração 01/01/2004 a
31/12/2004 – valor R$ 16.004,31 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias a cargo
da empresa devido sobre as remunerações pagas à diretoria do Sindicato, a título de gratificação,
e a prestadores de serviço contribuintes individuais autônomos, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 22/12/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 14/01/2010, aduzindo, em apertada síntese,
inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio, contida no art. 23 da Portaria 10.875, de
16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal; enquadramento dos diretores do Sindicato dos
Trabalhadores de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba como segurados especiais;
impossibilidade de cobrança de contribuição social previdenciária sobre a retribuição financeira
paga por entidade sindical a dirigente que se enquadra como segurado especial, diante da falta de
previsão legal; inconstitucionalidade por bitributação; inaplicabilidade da taxa referencial da
Selic como fator de correção dos tributos em atraso; natureza remuneratória da taxa de juros
Selic e a sua completa inaplicabilidade aos débitos tributários; e impossibilidade de cumulação
da Selic.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à inconstitucionalidade da exigência do depósito
prévio, contida no art. 23 da Portaria 10.875, de 16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal;
enquadramento dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores de Afonso Cláudio, Laranja da
Terra e Brejetuba como segurados especiais; impossibilidade de cobrança de contribuição social
previdenciária sobre a retribuição financeira paga por entidade sindical a dirigente que se
enquadra como segurado especial, diante da falta de previsão legal; inconstitucionalidade por
bitributação; inaplicabilidade da taxa referencial da Selic como fator de correção dos tributos em
atraso; natureza remuneratória da taxa de juros Selic e a sua completa inaplicabilidade aos
débitos tributários; e impossibilidade de cumulação da Selic.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002188/2008-20

Inicialmente, por bem retratar a presente lide, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Do Lançamento
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização, apurado com base nos
elementos indicados no Relatório Fiscal, pertinente às contribuições previdenciárias
previstas no Art. 22, III da Lei 8.212/91 e alterações.
2. A base de cálculo é afeta à remuneração paga à diretoria da cooperativa e à
prestadores de serviço sem vínculo laboral.
3. Os elementos materiais que serviram de base para a apuração do Crédito Tributário
estão definidos no item 3 do Relatório Fiscal.
Da Impugnação ao Lançamento
4. Alega a inexistência do fato gerador e da base de cálculo.
5. Remete à MP 1.596-14, convertida na Lei 9528/97, que inseriu o parágrafo 5° no Art.
12 da Lei 8.212/91.
6. Como tal dispositivo determina que o dirigente sindical tenha o mesmo
enquadramento que possuía antes da investidura (segurados especiais), não é devida a
Contribuição Previdenciária. Esta é devida sobre a produção rural comercializada.
7. Socorre-se do Art. 144, §2°, da IN INSS/DC 20 de 18/05/2000.
8. Disserta sobre a nova redação da Lei 8.212/91 dada pela Lei 9.876/99.
Neste passo, destaca a falta de previsão legal para o recolhimento da contribuição de
20% sobre a remuneração paga ao dirigente sindical que se enquadra como segurado
especial.
9. Os diretores do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AFONSO
CLÁUDIO, LARANJA DA TERRA E BREJETUBA enquadram-se como segurados
especiais, por força do art. 12, VII, da lei 8.212/91, bem como a manutenção destes
nesta condição se dá pelo estatuído no §5° do mesmo artigo.
10. Desde o advento da Lei 9.876/99 não incide nenhuma Contribuição Previdenciária
sobre a remuneração que a entidade sindical paga ao dirigente que se enquadra como
segurado especial. A entidade somente congrega em seus quadros trabalhadores
rurais/segurados especiais, conforme Estatuto Social, sendo natural que seus diretores
também sejam segurados especiais.
11. Alega bi-tributação por motivo da lavratura do AI 37.184.252-2
12. Inaplicabilidade da SELIC

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos aduzidos na
impugnação, acrescentando inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio, contida no
art. 23 da Portaria 10.875, de 16/08/2007, da Secretaria da Receita Federal, sendo que esta última
alegação trata-se de matéria já superada, a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante STF
(aprovada em 29/10/2009 e publicada no DJe n. 210, de 10/11/2009, p.1 e DOU de 10/11/2009,
p. 1): É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Nos demais argumentos, considerando-se que perante a segunda instância a
Recorrente reitera as alegações consignadas na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa,
adoto e confirmo, com fulcro no que dispõe o art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, as razões de decidir da DRJ, a seguir transcritas:
II) Do Mérito
O Mérito da presente lide será decidido na constância dos argumentos que se seguem,
visto a inexistência de vícios que possam trazer eiva de nulidade ao ato administrativo
de lançamento.
Do Enquadramento dos Dirigentes
14. O cerne deste lançamento encontra-se nesta questão: em que categoria de segurado
obrigatório da Previdência Social encontram-se os dirigentes do sujeito passivo
apontados no Relatório Fiscal.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002188/2008-20

15. Em relação às alterações promovidas na Lei 8.212/91 pela Lei 9.876/99 e suas
conseqüências nos textos infralegais, não restam dúvidas, assim como na não incidência
de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração paga a dirigente sindical que, antes
da investidura, era segurado especial.
16. Ocorre que nem todo trabalhador rural é segurado especial, pois, se assim o fosse,
estaria havendo, por via oblíqua, a proibição de se constituir vínculo laboral nas
atividades do campo, o que seria um contra-senso.
17. Então, chega-se à conclusão que a matéria fática a ser debatida é apenas de prova.
18. Diz a alvejada que toda a sua diretoria é composta apenas por segurados especiais, o
que é um reflexo de só ter em seu quadro de associados trabalhadores desta categoria,
que exercem suas atividades sem qualquer vínculo empregatício. Alega que seu estatuto
comprova isto, assim como os documentos acostados.
19. Ao analisarmos o estatuto, vemos que a realidade é outra, pois no Art. 1°, §1°, do
referido ato constitutivo, encontra-se:
§1o - Para os efeitos deste artigo, integram a categoria profissional dos trabalhadores
rurais, os assalariados (as) permanentes ou eventuais (..) bem como os (as)
agricultores (as) familiares, proprietários (as) ou não, que exerçam
atividades individualmente ou através de seu conjunto familiar. (grifos nossos)
20. Além disto, o contribuinte junta mais dois documentos (fls. 115 e 116) para tentar
provar a condição de segurado especial de apenas dois integrantes da diretoria, quando o
lançamento abrange a totalidade dos elencados na ata de posse da mesma. Ocorre que o
mero preenchimento unilateral de ficha de inscrição e recadastramento não pode servir
de única prova elisiva. Não foram acostadas, por exemplo, notas fiscais de
comercialização de produtos rurais, comprovantes de recolhimento das Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre a produção rural dos supostos segurados especiais,
guias de transporte etc. Tais elementos seriam hábeis a comprovar a real condição de
segurados especiais.
21. Segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova, a
demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos incumbe a quem os
alega, portanto, à impugnante.
22. Sobre o tema, o artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, assim estabelece:
Art.16° A impugnação mencionará:
1- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada Dela Lei n° 8.748, de 1993); (grifos
nossos)
23. No mesmo sentido, há mandamento expresso na Lei 9.784/99, quanto ao ônus
probatório, conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
24. Não é diferente o Código de Processo Civil, o qual, em seu artigo 333, impõe ao
sujeito passivo o ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos por
ele alegados, nos seguintes termos:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(.)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor"
25. Embora o processo administrativo tenha a busca pela verdade material como
princípio norteador, é sabido que o resultado da instrução probatória condiciona a
formação da convicção do julgador. Assim, e com fundamento na legislação acima,
conclui-se que o ônus de provar que todos os dirigentes sindicais eram segurados
especiais antes da investidura é atribuído à impugnante. É o que se depreende também
da doutrina de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in "Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado", Dialética, 2002, p. 207:
"A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo, obrigação.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002188/2008-20

Quando se indaga a quem cabe o ônus da prova, quer se saber a quem cabe a
obrigação de prover os elementos probatórios suficientes para formação do
convencimento do julgador. No processo administrativo fiscal federal, tem-se como
regra que aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova
recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da
obrigação tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado,
o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que
provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes"(grifamos).
26. Segundo Alberto Xavier, in "Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do
Procedimento e do Processo Tributário, p. 337, compete indiscutivelmente ao autor a
prova dos fatos constitutivos do direito alegado, isto é, do direito à anulação, e,
portanto, a prova dos fatos que se traduzem em vícios do lançamento impugnado".
27. Por fim, Luis Eduardo Schoueri, in "Processo Administrativo Fiscal", leciona que
"também no direito tributário prevalece as regras do ônus objetivo da prova, que —
excetuados os casos em que a lei dispuser diferentemente — impõem caber o dever de
provar o alegado à parte em favor de quem a norma corre. (grifei)
Da Bi-Tributação e da Taxa SELIC
28. No tocante à bi-tributação, não observou o contribuinte que o AI por ele
mencionado é sancionador de descumprimento de obrigação acessória, enquanto este é
constitutivo de Crédito Tributário oriundo de dever jurídico tributário substancial.
29. Sendo a atividade de lançamento plenamente vinculada, a teor do Art. 142 do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), não cabe, na esfera administrativa, a
discussão sobre a aplicabilidade ou não de lei ou ato normativo.
Especificamente em relação à utilização da taxa Selic, resgato ainda a
jurisprudência do CARF, consolidada no Enunciado 4 de Súmula CARF, de natureza vinculante,
verbis:
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para tributos federais.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital